Tribunal: CARF
Processo: 10320.000084/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000084/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MIGUEL LOPES DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Cabe deduzir o valor de despesas com dependente da base de cálculo do IRPF
quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 33-39, com a exigência do crédito tributário no valor de R$7.587,50 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2004:
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 8.904,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000084/2010-01
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.038 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.000084/2010-01

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$8.904,00, indevidamente deduzido de despesas com
instrução por falta de comprovação ou falta de previsão legal para dedução. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. , arts. 1o, 2o e
15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-35.741, de 26.06.2014, e-fls. 43-45:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando rendimentos tributáveis comprovadamente
auferidos pelo contribuinte tenham sido omitidos na declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
Incabível a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual quando não
comprovada a relação de dependência exigida pela legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido, nos termos do relatório e voto que integram este julgado. [...]
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o
contribuinte do valor de R$2.167,64 e manter o imposto suplementar, no valor de
R$1.074,83 e a multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
Recurso Voluntário
Notificado em 20.08.2014, e-fl. 54, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 16.09.2014, e-fls. 58, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II.1 - PRELIMINAR
O Dependente Daniel [...] nasceu dia 19/05/2003 [...].
II. 2 - MÉRITO
Quando da declaração em 2004 o menor Daniel [...] foi declarado como
dependente em acordo bom a legislação tributária e com base na tabela de relação .de
dependência, código 21 - "filho(a) ou enteado(a) até 21 anos", - do programa de
declaração do imposto de renda.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.038 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.000084/2010-01

III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, alterando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$1.074,83 (R$3.242,47 – R$2.167,64) do ano-calendário de 2004 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.038 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.000084/2010-01

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.038 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.000084/2010-01

Cabe deduzir o valor de despesas com dependente da base de cálculo do IRPF
quando comprovado.
Verifica-se que dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF é
estabelecido na legislação de regência. A premissa é de que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-35.741, de
26.06.2014, e-fls. 43-45:
Embora o impugnante tenha feito referência a quatro filhos, não comprova, porém, a
relação de dependência para Daniel [...], o que mantém indevida a dedução declarada.
O Recorrente apresenta a Certidão de Nascimento de Daniel [...] nascido em
19.05.2003, e-fl. 59, que tem como pai Miguel Lopes da Silva Júnior. Essa renúncia fiscal tem a
condição de ser limitada por lei ao valor de R$1.272,00 no período objeto do lançamento de
ofício. Cabe razão ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite legal de despesas
com dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2004.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 67
DF CARF MF
Original